Tribunal: STF
Processo: RE 1312561
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TETO. RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO. READEQUAÇÃO AO TETO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ENTRE 5.10.1988 E 5.4.1991. TEMA 930 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ELEVAÇÃO DO TETO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. EC N.º 20/98 E N.º 41/2003. SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO LIMITADO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO. HONORÁRIOS. 1. Não há que se falar em decadência, quando o pedido do particular disser respeito à adequação de seu montante aos novos tetos máximos, instituídos para os benefícios do RGPS pelas Emendas Constitucionais nº 20 e nº 41, cumulado com o pagamento das diferenças atrasadas. Não se aplica o prazo decadencial de que trata o art. 103, da Lei nº. 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 10.839/2004. 2. Aplicação imediata da majoração do teto do salário de contribuição trazida pelas Emendas Constitucionais nº. 20/98 e nº. 41/2003. 3. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, RE 564354-SE, DJU 15.02.2011, Rel. Ministra Cármen Lúcia, firmou o entendimento de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14, da Emenda Constitucional n. 20/1998, e do art. 5º, da Emenda Constitucional n. 41/2003, aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência, estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 4. Na hipótese, não resta dúvida de que a parte a autora faz jus à sua pretensão, por ter demonstrado que a renda inicial (revista), no beneficio de aposentadoria do instituidor da pensão por morte, no período denominado buraco negro, foi submetido ao teto na época da concessão. 5 . Ao apreciar as ADIs n 4.357 e 4.425, o STF declarou, por arrastamento, a inconstitucionalidade do os art. 5º, da Lei nº 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com modulação dos efeitos ocorrida em 25.03.2015, razão pela qual o Pleno deste TRF5 vem entendendo (Processo nº 0800212-05.2013.4.05.8100, julgado em 17.06.2015) que, nas condenações impostas à Fazenda Pública (com exceção das relativas a créditos tributários, nas quais se aplica a SELIC), devem incidir juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária, segundo os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que, para as condenações de natureza previdenciária, fixa o INPC como índice de atualização monetária (art. 41-A, da Lei nº 8.213/91). Ressalte-se, inclusive, que, tratando-se da adoção de interpretação dada pelo órgão plenário do TRF5, com base no entendimento do STF, descabe falar-se em violação ao art. 97, da CF/88 (cláusula de reserva de plenário). 6. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que, para as ações previdenciárias devem ser os honorários arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidente sobre as parcelas vencidas (Súmula 111/STJ). 7. Apelação provida” (fl. 99, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 141-147, vol. 1).
    2. O recorrente assevera ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o art. 97, o caput e a al. l do art. 102 e o § 5º do art. 195 da Constituição da República.
    Assevera que, “ao estabelecer a retirada do teto previdenciário na origem, a Turma do TRF5 findou por violar o ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI), bem como a necessidade da indicação da prévia fonte de custeio (art. 195, § 5º), tendo em vista que alterou, na prática, a renda mensal inicial, assim como determinou majoração de benefício sem prévia fonte de custeio” (fl. 164, vol. 1).
    Argumenta que “a decisão recorrida, ao determinar a retirada do teto previdenciário na origem, implicou em majoração de benefício sem a correspondente fonte de custeio total, o que é vedado não só para o legislador, mas também para o aplicador da lei ao caso concreto, nos termos do art. 195, § 5º, da Constituição Federal” (fl. 164, vol. 1).
    Ressalta ser “incabível a revisão pretendida face à divisão constitucional de poderes, que reserva ao Poder Legislativo a função de inovar no ordenamento jurídico criando ou majorando benefícios previdenciários, bem como prevendo a respectiva e imprescindível fonte de custeio. Assim, o comando judicial pretendido pela parte autora é inconstitucional, de um lado, por afrontar a atribuição privativa do Congresso Nacional para dispor sobre Previdência Social e, por outro lado, por infringir a competência exclusiva do mesmo Órgão Legislativo para dispor sobre a legislação orçamentária” (fl. 164, vol. 1).
    Aponta desrespeito à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, “pois o e. TRF5, ao estabelecer a retirada do teto previdenciário na origem, declarou implicitamente a inconstitucionalidade de dispositivos legais (arts. 29,§ 2º e 33 da Lei 8213/91)” (fl. 165, vol. 1).
    Salienta que “a decisão recorrida merece ser reformada quanto à questão relativa à fixação da correção monetária, nos termos do que preceitua o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, a partir da vigência da Lei 11. 960/09, uma vez que consoante já aduzido a declaração de inconstitucionalidade foi restrita à atualização dos precatórios, não se aplicando ao caso em questão” (fl. 166, vol. 1).
    Pede, “demonstrada a contrariedade ao artigo 5º, XXXVI e 195, § 5º da Constituição Federal, e a indevida incidência de correção monetária em desacordo com o contido no artigo 5º da Lei 11.960/09, uma vez que não restou declarado inconstitucional todo o artigo 5º da Lei 11.960/09, (…) seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja modificado o acórdão recorrido, de maneira a julgar improcedente o pedido” (fl. 170, vol. 1). 
    3. Em 15.2.2018, considerando o julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 870.947-RG (Tema 810) e 564.354-RG (Tema 76), o Vice-Presidente do Tribunal Regional negou seguimento ao recurso extraordinário (fl. 198, vol. 1).
    4. O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs agravo interno contra a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário (fls. 206-217, vol. 1).
    Ao decidir sobre o agravo interno, o Vice-Presidente do Tribunal Regional admitiu em parte o recurso extraordinário nos seguintes termos:
    “Cuida-se de agravo interno interposto pelo ente público (id. 4050000.10389436) contra decisão da Vice-presidência que negou seguimento, no ponto específico impugnado, a seu recurso extraordinário com fundamento no RE 564.354/SE (Tema 76 do STF) 
    O caso é de se exercer o juízo de retratação a que alude o art. 1.021, § 2º, do CPC, para, revogando a decisão ora agravada, ADMITIR o recurso extraordinário do ente público em parte. É que a situação descrita nos autos é, em tudo, idêntica a que foi deliberada pelo Plenário deste e. Tribunal no julgamento do AGIVP 08043738720154058100, na qual restei vencido em voto que mantinha a negativa de seguimento pelo mencionado Tema 76 do STF. Verbis: (...)
    Ante o exposto, exerço o juízo de retratação a que alude o art. 1.021, § 2º, do CPC, para, revogando parcialmente a decisão ora agravada no ponto impugnado, ou seja, quanto à aplicação do Tema 76 do STF, ADMITIR o recurso extraordinário do INSS” (fls. 248-250, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    6. O Tribunal de origem afirmou:
    “A questão em debate no presente recurso versa sobre a possível revisão da renda mensal inicial, tendo em vista as Emendas Constitucionais n.º 20/98 e 41/2003, que elevaram o teto do salário- de-contribuição (…)
    O Supremo Tribunal Federal, RE nº 437.738-SC, DJU, 08.04.2005, Relator Ministro CARLOS VELLOSO, firmou o entendimento de que é da competência da legislação infraconstitucional o estabelecimento de critérios de reajustes dos benefícios previdenciários, em consonância com a disposição contida no § 4º, do art. 201 da Constituição Federal. 
    Com as Emendas Constitucionais nº. 20/98 e nº. 41/03, operou-se a modificação do teto dos benefícios (...) 
    No caso, segundo identificador nº 4058102.913213, o beneficio de aposentadoria do instituidor da pensão por morte foi revisado no período denominado buraco negro, ficando limitado ao teto do mês da concessão. (…)
    Na hipótese, não resta dúvida que a parte a autora faz jus à sua pretensão, por ter demonstrado que a renda inicial (revista), no beneficio de aposentadoria do instituidor da pensão por morte, foi submetido ao teto na época da concessão” (fls. 104-108, vol. 1).
    Em juízo de retratação, o Vice-Presidente do Tribunal de origem delimitou a admissibilidade do recurso extraordinário à controvérsia referente à aplicação do teto previsto nas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003 na revisão de benefícios previdenciários concedidos em momento anterior à vigência dessas normas (fls. 248-250, vol. 1).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 937.595-RG, Tema 930, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal concluiu que os benefícios previdenciários concedidos entre 5.10.1988 a 5.4.1991 não estão excluídos da possibilidade de readequação aos tetos do regime geral de previdência instituídos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ENTRE 05.10.1988 E 05.04.1991 (BURACO NEGRO). APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EC´ S Nº 20/1998 E 41/2003. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA . 1. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata dos novos tetos instituídos pelo art. 14 da EC nº 20/1998 e do art. 5º da EC nº 41/2003 no âmbito do regime geral de previdência social (RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em regime de repercussão geral). 2. Não foi determinado nenhum limite temporal no julgamento do RE 564.354. Assim, os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação, segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003. O eventual direito a diferenças deve ser aferido caso a caso, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE 564.354. 3. Repercussão geral reconhecida, com reafirmação de jurisprudência, para assentar a seguinte tese: ‘os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral’” (DJe 15.5.2017).
    Confira-se no mesmo sentido o seguinte julgado:
     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – READEQUAÇÃO DO VALOR MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO NO PERÍODO DO ‘BURACO NEGRO’ – APLICAÇÃO DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EC’s Nº 20/98 E Nº 41/2003 – POSSIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 937.595-RG/SP – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 964.349-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.8.2017).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília,23 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora